Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. I. Não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
III. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.